Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703937-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA GULYAS MEIRA RECORRIDO: PATRICIA ANDREIA GULYAS, PAULA ADRIANA GULYAS ALVES, CARLOS EDUARDO GULYAS, INGRID KAROLINA GULYAS, CLARICE GULYAS DESPACHO Na petição de ID no 32707993, a recorrente JULIANA GULYAS MEIRA requer a juntada de nova procuração, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 32707994, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte recorrente doravante sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cristiane Gulyas Piquet Souto Maior, OAB/DF 55.992. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No entanto, revogo a determinação exarada na certidão de ID no 32573432 (intimação para recolhimento do preparo em dobro), uma vez que o direito à gratuidade de justiça é objeto do próprio recurso especial. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2021). Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007